Tribunal: TJBA
Processo: 0300336-54.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300336-54.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERTILIZANTES HERINGER S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANO ZAULI DE SOUZA, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS

APELADO: JOAO CARLOS JACOBSEN RODRIGUES e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em face de Acórdão proferido no julgamento de Apelação Cível, que deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença para inverter o ônus da sucumbência e condenar os apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade previsto no art. 85, § 10 do CPC. . Não se verifica no acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. A alegação de concursalidade dos honorários advocatícios não foi suscitada nas razões de apelação nem nas contrarrazões, não integrando o objeto do recurso, sendo inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração. O acórdão embargado enfrentou adequadamente toda a matéria efetivamente deduzida no recurso de apelação, analisando a aplicabilidade do princípio da causalidade em casos de extinção de execução por fato superveniente imputável ao devedor. Os honorários advocatícios fixados no acórdão embargado possuem natureza extraconcursal, uma vez que a sentença constitui o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo incontroverso que a recuperação judicial foi deferida em abril de 2018 e a sentença dos embargos à execução foi proferida em setembro de 2024. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do cpc). Embargos de declaração não acolhido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL na Apelação Cível n° 0300336-54.2017.8.05.0022, em que figuram como embargante JOAO CARLOS JACOBSEN RODRIGUES e outros (3) e embargado FERTILIZANTES HERINGER S.A..

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher o recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: